Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE NA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na declaração de ilegalidade da contratação de seguro prestamista cumulada com pedido de devolução dos valores pagos. Em seu recurso, alega que a contratação ocorreu por adesão, o que caracterizaria a venda casada. Alega não ter sido facultada a opção de não contratação da operação, tampouco a opção de contratação em outras instituições. Afirma, ainda, que o seguro seria uma obrigatoriedade para obtenção do crédito. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O seguro prestamista garante a cobertura do saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego. Este seguro protege tanto o credor quanto o devedor de eventuais infortúnios que possa comprometer a solvência da dívida.
5. Ademais, a realização de dois negócios jurídicos em um único momento não caracteriza venda casada (art. 39, I, CDC) uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro, sem nexo ou causa razoável. A contratação do seguro é permitida, porque é facultativa.
6. A autora não se desincumbiu de comprovar que se tratou de venda casada, isto é, que foi compelida a contratar o seguro. Da análise das Cédulas de Crédito Bancário não há qualquer cláusula que vincule a concessão do empréstimo à contratação de seguro prestamista. De forma diversa, apôs assinatura nos contratos pactuados. Além disso, a proposta de adesão ao seguro prestamista se mostra bastante clara e foi devidamente assinada em documento distinto.
7. Assim, a operação é válida e a restituição dos valores pagos é indevida, tendo em vista que desde a contratação a parte autora vem usufruindo do contrato, podendo fazer uso dele se necessário fosse.
8. Por conseguinte, ante a ausência de ato ilícito do recorrido, não há que se falar em danos morais e restituição de valores.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.